Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007118-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Anticrese]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0012-59 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (AGRAVADO), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007118-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO
CAPUT
DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DESTES AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJMT INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO POR ORA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios.

Todavia, se em Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento que extinguiu a RJ foi deferida tutela suspendendo a realização de atos de constrição na Cautelar de Arresto, por ora fica inviabilizado o pedido de tutela formulado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007118-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007118-32.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que indeferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1000467-46.2020.8.11.0044 em que a agravante pleiteava o arresto de 2.645.520kg de soja, correspondentes a 44.092 sacas.

Alega que em 7-8-2019 firmou com os agravados o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos – P850075-20 e da CPR N. 418, nas quais ficou estabelecido que entregariam o produto no seu armazém, com vigência de 1º-2-2020 a 30-3-2020.

Aduz que a colheita já foi finalizada e não cumpriram a avença.

E mais, além de desviando a soja, estão em situação de insolvência, pois respondem a diversos processos executivos, e também não observaram o prazo inicial (1º-2-2020), o que ensejaria o vencimento antecipado da obrigação.

Afirma que
a tabela de acompanhamento de colheita, registros fotográficos e mapa do google, são indícios que robustecem a demonstração de desvio da colheita
.

Diz ainda que ofereceu caução real, o que afastaria o risco de dano aos agravados no caso de improcedência da Ação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id n. 38444991) mas revogada posteriormente ante a informação de que os agravados tiverem deferido o processamento de Recuperação Judicial.

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (certidão de id nº
45250480, pág. 01).

A douta procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id nº
46444488
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007118-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre esclarecer inicialmente que em 17/02/2020 Neusa Cecilia Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Michel Ariquenes Wochner e Ketelin Natieli Wochner postularam e obtiveram em 16/03/2020, no juízo de Paranatinga, a Recuperação Judicial nº 1000259-62.2020.8.11.0044 do grupo em tese por eles formado por eles (Wochner).

Desse
decisum
foram interpostos os Agravos de Instrumento nº 1011812-44.2020.8.11.0000,

1010242-23.2020.8.11.0000, 1007927-22.2020.8.11.0000, 1010992-25.2020.8.11.0000 e 1012956-53.2020.8.11.0000, todos providos para
indeferir o processamento da referida RJ e, com isso, extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de condições da Ação.

E mais, sobre os Agravos de Instrumento nº 1010242-23.2020.8.11.0000, 1007927-22.2020.8.11.0000, 1010992-25.2020.8.11.0000 e 1011075-41.2020.8.11.0000 julgados em 24/06/2020, nos quais os ora agravados apresentaram Embargos de Declaração sob a arguição de nulidade do ato por cerceamento de defesa, sendo concedido o efeito suspensivo até o seu desfecho, foram parcialmente conhecidos e nesse ponto providos em 22/07/2020 para anular o julgamento de 24/06/2020. Depois, referidos Agravos foram incluídos novamente em pauta (de 12/08/2020) e providos para indeferir o processamento da RJ.

Logo, não há no caso direito à blindagem patrimonial prevista no
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Todavia, em 19/08/2020 a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº
1011812-44.2020.8.11.0000
para

impedir a realização de atos constritivos em desfavor dos Recorrentes somente em relação aos processos n. 1000467-46.2020.8.11.0044 e 1000568-83.2020.8.11.0044, conforme comprovado no id 53980470.

Por conseguinte, como foram suspensos os atos de constrição relacionados à esta lide, por ora fica inviabilizado o deferimento do pedido de tutela formulado neste Agravo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020